Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722576-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN BARBOSA GONZAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSIVAN BARBOSA GOZAGA contra a decisão de ID 155299755, proferida em Embargos à Execução opostos em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que seus rendimentos líquidos são inferiores a cinco salários mínimos; que contraiu diversos empréstimos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão referente à gratuidade de justiça da parte agravante foi recentemente abordada, por esta Relatora, no AGI n. 0710871-76.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida na Execução n. 0741242-54.2022.8.07.0001. Na oportunidade, decidiu-se que: A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base no contracheque juntado no ID 45613395, verifica-se que sua remuneração bruta, no mês de fevereiro de 2023, totalizou R$ 14.851,63. A parte agravante alega que há diversos descontos realizados em folha, que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Não houve qualquer alteração do contexto fático desde a data da prolação da mencionada decisão (4/5/2023), de modo que subsistem os fundamentos que ensejaram o indeferimento da gratuidade de justiça. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em decorrência do indeferimento do pedido liminar e nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora